Tribunal: STF
Processo: ARE 1542957
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ E CSLL. LEI APLICÁVEL. VEDAÇÃO LEGAL INSERTA NA MP N° 449/2008, NÃO CONVERTIDA EM LEI. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER TUTELADO DE FORMA PREVENTIVA. DIREITO DE COMPENSAR OS CRÉDITOS NA FORMA DA LEGISLAÇÃO DO IR E DA CSLL. ART. 66 DA LEI N° 8.381/1991.



    1. O regramento legal aplicável ao IRPJ e à CSLL permite que o contribuinte utilize o saldo do imposto ou da contribuição apurado em 31 de dezembro, com base no lucro real, para compensação com o imposto ou a contribuição a ser pago a partir do mês de abril do ano subsequente ao da apuração, se negativo. Ainda assegura a alternativa de requerer, após a entrega da declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior.



    2. Não é preciso maior investigação hermenêutica para se depreender que o direito do contribuinte de compensar o saldo negativo de IRPJ e de CSLL pagos por estimativa para quitar os débitos de IRPJ e CSLL também apurados por estimativa, sem qualquer outra restrição senão a posta na legislação de regência do IRPJ e da CSLL, restou inalterado pelo inciso IX do §3° do art. 74 da Lei n° 9.430/1996. O dispositivo acrescentado pela MP n° 449 não revogou nem modificou as normas relativas ao pagamento por estimativa de IRPJ e CSLL, porquanto não se vislumbra nova regulação da matéria ou incompatibilidade entre os dispositivos supracitados da Lei n° 9.430/1996.



    3. Há de se entender a proibição introduzida pela Medida Provisória n° 449/2008 como aplicável apenas à sistemática prevista na Lei n° 9.430/1996, que prevê o envio de declaração eletrônica (PER/DCOMP), na forma dos §§ 1° e 2° do art. 74, mas não ao regime do art. 66 da Lei n ° 8.383/1991.



    4. O disposto no inciso IX do § 3° do art. 74 da Lei n° 9.430/1996 não mais subsistiu, quando editada a Lei n° 11.941, de 27/05/2009, que resulta da conversão da MP n° 449/2008. Uma vez que o Congresso Nacional não disciplinou, por decreto legislativo, as relações jurídicas constituídas ao tempo em que a Medida Provisória esteve em vigor, os efeitos do dispositivo não reeditado são regulados pelo § 11 do art. 62 da Constituição.



    5. Embora a não conversão em lei acarrete a perda retroativa de eficácia jurídica da medida provisória, a Constituição preserva as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante a sua vigência, mesmo que o Congresso não tenha editado decreto legislativo com esse escopo. Isso não significa que o dispositivo não mais subsistente possua força de lei; apenas evita o prejuízo a ato jurídico perfeito (art. 5°, inciso XXXVI).



    6. No caso vertente, a impetrante ajuizou o mandado de segurança em caráter preventivo, para impedir que a autoridade coatora considerasse não declaradas as compensações de débitos mensais de estimativa de IRPJ e CSLL, quando o crédito fosse oriundo de pagamentos anteriores à edição da MP n° 449/2008. Então, é de se presumir que, durante o período em que esteve em vigor a vedação de compensação de saldo negativo de IRPJ e CSLL, não foi constituída relação jurídica decorrente de atos praticados com base na MP (compensação via PER/DCOMP considerada não declarada). Assim, não há direito líquido e certo a ser tutelado de forma preventiva, visto que não mais existe óbice, no art. 74 da Lei n° 9.430/1996, à pretendida compensação.



    7. Mesmo no período de vigência da MP n° 449/2008, a impetrante possui o direito de compensar o saldo negativo de IRPJ e de CSLL pagos por estimativa para quitar os débitos de IRPJ e CSLL também apurados por estimativa, de acordo com a legislação de regência do IRPJ e da CSLL, podendo valer-se do regime do art. 66 da Lei n° 8.383/1991.



    8. Conquanto a impetrante não tenha invocado o art. 66 da Lei n° 8.383/1991, o provimento alcançado não extrapola os limites do pedido, visto que a compensação, segundo o art. 170 do CTN, constitui modalidade de extinção do crédito tributário, na qual o contribuinte obrigado ao pagamento do tributo é credor da Fazenda Pública. A Lei n° 9.430/96 não derrogou o art. 66 da Lei n° 8.383/91, no que se refere aos tributos e contribuições administrados pela Receita Federal. O contribuinte pode escolher o regime que lhe convier, pois, inexistindo antagonismo entre ambos, sua coexistência é admissível.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para efeito de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; e 150, I a, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente